Tribunal: STF
Processo: HC 237815
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 1.985.226/MT.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram pronunciados, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. I e IV (homicídio qualificado), por quatro vezes, 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), por três vezes, e 244-B (corrupção de menor), todos do Código Penal, sendo imputado ao paciente Douglas, ainda, o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e a Elenilton o crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 19, p. 24).  



    3. Inconformada, a defesa protocolou recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento (e-doc. 29, p. 8). Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso especial ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ilicitude de boletim de ocorrência e de depoimento do policial militar Cleyton Cezar Peixoto, nos quais constam a narrativa de que o adolescente L.P.Z, no momento da abordagem policial e apreensão, teria confessado informalmente a participação nos delitos e deletado os pacientes sem, contudo, ter sido cientificado do direito constitucional de permanecer em silêncio. Alega a inobservância do disposto no art. 5, inc. LXIII, da Constituição Federal. Argumenta que, na ocasião do depoimento perante a autoridade policial, o menor permaneceu em silêncio, bem assim, na audiência de apresentação, mencionou que a suposta confissão ocorreu por meio de tortura. Diz ser evidente a violação ao Aviso de Miranda. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 170.843/SP, no âmbito do qual a Corte decidiu pela nulidade de prova colhida com violação do direito ao silêncio. Articula que a prova ilícita em questão não deve ser utilizada perante o Tribunal do Júri. Salienta que a sessão de julgamento esta marcada para acontecer no dia 27/02/2024.  



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime até o julgamento final deste Habeas Corpus. No mérito, busca a declaração de ilicitude da prova, com o respectivo desentranhamento do processo. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, alusiva especificamente à ilicitude da prova decorrente de confissão do adolescente, formalizada no momento da abordagem policial, sem a cientificação do direito de permanecer calado, não foi objeto de análise no STJ. Com efeito, no ato apontado como coator, o Ministro Relator delimitou a matéria objeto do recurso especial, aludindo à alegação defensiva de inidoneidade da prova utilizada para fundamentação da decisão de pronúncia, uma vez limitada a elementos colhidos exclusivamente na fase do inquérito policial, bem assim, de ilegalidades resultantes de reconhecimento pessoal e de invasão domiciliar. Eis o que constou do ato ora impugnado, considerados os trechos nos quais foram analisadas as matérias articuladas pela defesa: 



    "A defesa alega violação dos artigos 155, 157, § 1º, e 226, todos do Código de Processo Penal, sustentando que houve inidoneidade da prova utilizada pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a pronúncia pelos homicídios consumados e tentados, já que se tratam de provas colhidas exclusivamente durante a fase do inquérito policial. 



    Alega violação no reconhecimento pessoal, bem como ilicitude das provas que serviram de base para condenação no crime de tráfico de drogas, pois decorreram de invasão domiciliar por parte dos agentes policiais.



    Por fim, pleiteia que seja reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia.



    (...) 



    Sobre a tese de que a pronúncia se baseou em elementos colhidos somente na fase inquisitorial, o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito assim fundamentou (fls. 576-581):



    (...)



    Como se vê, conforme pontuou o Tribunal de origem, não há que se falar em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial, pois foram produzidas também na fase judicial, notadamente as declarações dos agentes policiais e das vítimas que foram coerentes em apontar tantos os executores, incluindo o menor, como os corréus mandantes. 



    Além disso, a decisão está amparada na jurisprudência do STJ, para qual a "pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. O caso ora em exame não destoa dessa orientação jurisprudencial. A Corte de origem afirmou estarem presentes indícios necessários para pronunciar o réu com base no depoimento, em juízo, do delegado da Polícia Federal que participou da investigação do caso [...], além dos elementos de informação produzidos no curso do inquérito" (AgRg no AREsp n. 1.674.333/GO, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021).



    (...) 



     Acerca da nulidade no reconhecimento pessoal, não merece prosperar, pois os procedimentos foram realizados conforme preconizado pelo art. 226 do CPP, como pode ser observado às fls. 32-34.



    Mesmo que assim não fosse, há outras provas colhidas na fase judicial que corroboram a autoria delitiva, estando, mais um vez o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior quando pacificou que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    (...) 



    No que tange à tese de nulidade das provas colhidas por invasão domiciliar dos recorrentes, consta do acórdão (fl. 594):



    (...) 



    Como visto do excerto acima, houve fundadas razões para ação dos agentes de segurança, mesmo porque o crime de homicídio já estava em estado de flagrância. Para ilustrar:



    (...) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial." (e-doc. 42; grifos nossos)



    8. Ainda que tangenciada a matéria nas razões do Recurso Especial, onde constou a alegação de que “a única prova que liga, de fato, os réus Edielson e Elenilton ao crime é a suposta narrativa do menor Lucas, coletada na delegacia de polícia, sem submissão ao contraditório nem possibilidade alguma de aferição de legalidade, e que não foi ratificada pelo menor quando estava este na presença de sua advogada” (e-doc. 30, p. 15), a ausência de manifestação a respeito dos temas pelo órgão julgador, ou o inconformismo com as conclusões alcançadas, propicia o manejo dos recursos cabíveis, o que não ocorreu no processo em questão. Proferida pelo Ministro Relator no STJ a decisão individual em 23/05/2023, não houve protocolo de embargos de declaração ou agravo regimental ao Colegiado respectivo, vindo o pronunciamento a transitar em julgado em 16/06/2023. 



    9. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Conforme se observa da sentença de pronúncia, o Juízo de origem afastou a alegação de ilegalidade relacionada ao suposto depoimento informal do adolescente, salientando não existir elemento indicativo de que o mesmo tenha sido torturado, ou de alguma forma constrangido, no momento da abordagem policial, cabendo frisar, no ponto, a informação de que o mesmo permaneceu em silêncio perante a autoridade policial. Veja-se o que constou no pronunciamento: 



    "Quanto a nulidade da prova obtida mediante “depoimento informal" do adolescente L. P. Z., sob a alegação do menor ter sido torturado, tenho que não merece guarida no caso versando, pois as provas colacionadas aos autos não evidenciaram adequadamente tal situação, sequer foi juntado o exame de corpo de delito do mesmo.



    As declarações do menor supracitado no Juízo da Infância e Juventude, não corroborada por outras provas, salvo melhor juízo, não tem o condão de atestar a pratica de tortura e anular a prova produzida no presente feito. 



    Da mesma forma, a manifestação do Ministério Público nas alegações finais do procedimento instaurado no Juízo da Infância e Juventude de que iria apurar a alegação de tortura, por si só, não importa no reconhecimento da existência de tal prática abusiva, mas sim evidencia o compromisso da instituição com a busca da verdade.



    Ademais, tal menor não foi ouvido por este Juízo, tendo a Defesa desistido da oitiva do mesmo por ocasião da audiência de instrução e julgamento. 



    Insta consignar ainda, que o menor supracitado estava devidamente acompanhado de advogada na Delegacia de Polícia, conforme se observa no termo de declarações de fl. 27, não constando registro de qualquer prática abusiva pelos policiais naquela ocasião.” (e-doc. 19, p. 11-12; grifos nossos) 



    12. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentindo estrito formalizado pela defesa, confirmou a ótica adotada pelo magistrado, concluindo, ademais, não ter ficado comprovada a violação ao direito ao silêncio, referindo à dispensa de oitiva do adolescente, pela defesa, na audiência de instrução e julgamento. Eis o que constou do respectivo acórdão: 



    “Ademais, conforme registrado da decisão de pronúncia no tocante a L. P. Z., “tal menor não foi ouvido por este Juízo, tendo a Defesa desistido da oitiva do mesmo por ocasião da udiência de instrução e julgamento” (ID 72602483-fls.5), denotando que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a suposta violação ao direito ao silêncio. 



    Nesse quadro, não se evidencia ilicitude da prova, uma vez que os depoimentos dos policiais estão consubstanciados não só na confissão informal do adolescente [L. P. Z.], mas também nos reconhecimentos pessoais efetivados pelas testemunhas [Anna Caroline Pereira dos Santos Cotta, Izabela PereirSantos Costa, Patrícia Daiane Simadon e Fabiola Souza de Lima] na fase extrajudicial e vítimas sobrevivente[Márcio José da Silva e Ana Sonaira Hortencio Silvestre], em ambas as fases da persecução penal.” (e-doc. 29, p. 14; grifos nossos)



    13. Não se pode concluir, portanto, com a certeza que se exige para a concessão de habeas corpus de ofício, no sentido de violação ao princípio da não autoincriminação. Observo que alcançar conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias antecedentes, para o fim de concluir por ilicitude de corrente da narrativa constante do boletim de ocorrência policial e do depoimento de policial militar envolvido nas diligências envolvendo o adolescente L.P.Z., demandaria considerável análise fático-probatória, providência incabível na via estreita do Habeas Corpus. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator